Tribunal: STF
Processo: RHC 64660
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
INJURIA. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. EXPRESSÕES OFENSIVAS DIRIGIDAS POR
ADVOGADA A PESSOA ESTRANHA A AÇÃO PENAL.
A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA SÓ AFASTAM A IMUNIDADE JUDICIÁRIA
QUANDO A OFENSA IRROGADA, AINDA QUE COM REFERENCIA A TERCEIRO, NÃO
TEM QUALQUER RELAÇÃO COM A DISCUSSÃO DA CAUSA.
INOCORRENCIA DESSA HIPÓTESE NO CASO CONCRETO.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.